Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15.
2. O c. STJ, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou tese no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 é mitigada, abrindo, assim, a possibilidade de conhecimento do recurso nos casos em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.
3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura.
4. Cumpre registrar que meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se presta a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano.
5. Registre-se que no ponto impugnado a decisão interlocutória proferida tem conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15, pois ausente conteúdo decisório.
6. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano ao Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.